Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DEMORA NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. EFETIVA POSSIBILIDADE DE ATUAR PARA EVITAR O RESULTADO DANOSO. FILHO MENOR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO AOS PAIS. QUANTUM. REDUÇÃO. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. NATUREZA DE DANO IN RE IPSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 326 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIGÊNCIA.

1. Na esteira do que prescreve o Princípio da Dialeticidade Recursal, incumbe à parte demonstrar de forma fundamentada seu inconformismo com a decisão recorrida, expondo as razões de fato e de direito que amparam sua pretensão. As razões do pedido de reforma constituem pressuposto extrínsecos de admissibilidade e regularidade formal, de modo que sua ausência determina o não conhecimento do recurso.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 841.526/RS (Tema 592), submetido à sistemática da repercussão geral, assentou entendimento no sentido de imputar ao Estado a responsabilidade objetiva pela morte de detento em razão da inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal.

3. Em se tratando de responsabilidade civil pela morte de detento, é devida a condenação ao pagamento de pensão mensal ao filho menor, ainda que a vítima não exerça atividade remunerada, diante da presunção de dependência econômica em relação aos pais, responsáveis pela assistência, criação e educação da prole.

4. A ausência de renda mensal, por estar a vítima cumprindo pena em regime fechado, não constitui óbice à fixação de pensão, conforme inteligência do artigo 948, II, do Código Civil, sendo suficiente a prova do óbito.

5. Não sendo possível aferir o exercício de trabalho remunerado, o valor da pensão deve ser estipulada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo, pois se presume que 1/3 (um terço) deste valor seria destinado aos gastos pessoais do falecido. O termo final do pensionamento deve ser até os 18 (dezoito) anos, salvo matrícula em curso superior ou atividade educacional compatível com a idade, quando, então, será prorrogada até os 24 (vinte e quatro) anos.

6. A morte de integrante do núcleo familiar gera inegável sofrimento e angústia para a companheira, com quem seria partilhada a responsabilidade pela criação do filho comum ao longo dos anos. A ausência de convivência, por si só, não ofusca o abalo emocional e psicológico sofrido pelos parentes da vítima diante do afeto nutrido uns pelos outros, possuindo natureza de dano in re ipsa.

7. A análise do valor a ser fixado a título de danos morais é particularizada, não havendo como reproduzir entendimentos externados por outras Cortes quando distintas as circunstâncias, a extensão e as características dos sujeitos envolvidos.

8. O arbitramento de indenização por danos morais possui alto grau de subjetivismo, tornando árdua a tarefa de quantificar com precisão o abalo à esfera psicológica sofrida pelo ofendido. Imputar ao autor essa dura responsabilidade, submetendo-o às consequências da sucumbência recíproca caso fixado na Sentença valor menor do que o pretendido, quando se sabe da infinidade de fatores a serem considerados pelo órgão jurisdicional no momento da Decisão, não parece adequado. Ora, se os próprios Tribunais e, dentro deles, as próprias Turmas, não têm conseguido uniformizar a Jurisprudência em torno da ocorrência e quantificação dos danos morais, garantindo segurança jurídica no momento da propositura da ação, não há como sancionar o autor quando o pedido de indenização for acatado, embora em montante inferior ao postulado.

9. A Jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reafirmado com certa constância a vigência da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, nada obstante o disposto no artigo 292, V, do Código de Processo Civil.

10. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso dos autores parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.